Tribunal: TJDFT
Processo: 0704859-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704859-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLIMACO CEZAR DE SOUZA AGRAVADO: FRANCISCO JOSE VILLELA PINTO D E S P A C H O Anote-se e observe-se ID no 186350770, dos autos de origem a fim de constar o terceiro interessado no presente agravo de instrumento. Em sendo assim, intime-se o terceiro interessado Pierre Cézar Fagundes de Souza, por intermédio de seu procurador (ID no 186350773, dos autos de origem) para, querendo, se manifestar sobre o presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator